Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705113-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. D. N. REPRESENTANTE: ELISSANDRA NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14742157) interposto em face da r. decisão (ID 58206172) que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a matrícula em escola vinculada à rede pública de ensino, nas proximidades da residência do agravante, localizada na Asa Norte. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto é dever do Poder Público assegurar às crianças acesso à educação. Além disso, sustenta que a tese da reserva do possível não exonera o ente federativo de suas obrigações estatais delineadas pelo legislador. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o réu a providenciar seu registro em escola pública em período integral. Antes de adentrar na análise dos requisitos para a concessão da liminar, é preciso delinear melhor o tema. Em questões da espécie, o ideal previsto na Constituição Federal nem sempre pode ser exercitado de modo a atender plenamente a demanda populacional. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos na escola por ela indicada. A partir de quatro anos a educação básica é obrigatória, nos termos do art. 208, inciso I, da Constituição Federal que estabelece: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) Narra o autor/agravante que nasceu em 3.6.2015, portanto, possui mais de quatro anos de idade. Contudo, não se pode reclamar por determinada escola, sendo dever do Estado disponibilizar local em que a frequência do aluno se faça possível. Consta dos autos que a genitora mora na Asa Norte, de modo que qualquer escola mais próxima possível da residência já satisfaz o pleito, não havendo como obrigar o Estado a fornecer vaga na escola específica indicada (404 norte). Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar, para determinar que o agravado proceda à matrícula do agravante em qualquer escola pública próxima à sua residência. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador